Tribunal: STF
Processo: ARE 1360598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n. 144.526/SP, assim ementado (e-STJ, edoc. 58, fl. 618):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e XXXIV, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que (a) o AGRAVANTE não busca alterar o teor da decisão que condenou o PACIENTE à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, com a unidade no mínimo legal, como incurso no art. 180, ‘caput’, do Código Penal; (b) resta devidamente comprovado o constrangimento ilegal, uma vez que o ilustre representante do Ministério Público não comprovou a existência de vaga no regime semiaberto no Município de Piracicaba/SP; e (c) Foi devidamente delineado o fato de que o PACIENTE possuí família, residência e emprego todos estabelecidos no Município de Piracicaba/SP, motivo pelo qual deveria cumprir sua pena nos limites desta cidade, no afã de manter contato com familiares e poder frequentar seu trabalho.” (e-STJ, fls. 596/597).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecida e declarada a conversão do regime de prisão do PACIENTE para o aberto, garantindo a aplicação os artigos constitucionais em sua exatidão por ser da mais cristalina, imperiosa e lídima JUSTIÇA! (e-STJ, fls. 598/599).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XLVI e XXXIV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao fundamento de que a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 283 do Código de Processo Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta. Ademais, invocou o óbice contido na Súmula 279 do STF (e-STJ, fls. 618/622). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, fls. 625/635).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (e-STJ, fls. 580/581):



    “A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena é decorrência lógica da condenação com trânsito em julgado. As considerações genéricas feitas pelo insurgente - relacionadas à pandemia ou a inexistência de local adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto - são destituídas de subsídio concreto que justifique a concessão, nesta oportunidade, do regime aberto domiciliar ou que seja obstada a expedição de mandado de prisão. 



    De fato, somente quando constatado, concretamente, que não há estabelecimento prisional compatível ou que não foi possível adequar o regime de cumprimento de pena ao imposto pela sentença condenatória, é que se descortina a eventual ocorrência de constrangimento ilegal. O mesmo se diga em relação ao risco decorrente da pandemia, o qual deve ser verificado em consonância com a realidade prisional do local, devidamente aferida pelo Magistrado de primeiro grau”. 



    Trata-se, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade em que a Vice-presidência daquela Corte decidiu pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente